Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-74.2022.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004134-74.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE SOUZA NEVES - CPF: 056.650.201-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), AILTON PEREIRA MOREIRA - CPF: 842.252.701-49 (ASSISTENTE), KELLI DE SOUZA DA SILVA - CPF: 703.622.641-20 (VÍTIMA), APARECIDA CERAPES NEVES - CPF: 021.306.361-10 (ASSISTENTE), BERACY JORGE DE CRISTO - CPF: 036.047.631-77 (ASSISTENTE), CRISTINA DA SILVA - CPF: 755.817.101-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LESÕES NO RÉU OU EM TERCEIRO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – EXCESSO DE FORÇA – VÍTIMA COM PLURALIDADE DE LESÕES –TESE DE LEGÍTIMA DEFESA ANÊMICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
.

O reconhecimento da legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, devendo ser defendido direito próprio ou alheio, através dos meios necessários e moderados.

Ausente prova de que o réu ou terceiro tenha sido agredido pela vítima, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa.

Afasta-se a tese de legítima defesa, quando demonstrada a desproporcionalidade e excesso na conduta do réu, que agiu com claro intuito de lesionar a vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004134-74.2022.8.11.0010

APELANTE: BRUNO DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Bruno de Souza Neves
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal.

Inconformada, a defesa afirma que o apelante agiu em legítima defesa de seu genitor, que era agredido pela vítima. Postula, assim, seja reconhecida a excludente da legítima defesa (id. 173196164).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 173196166).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 178205693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição do crime de violência doméstica, pela excludente da legítima defesa.

A inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 13 de junho de 2020, por volta de 15h20min, em uma residência na Rua Luiz Martelli, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado BRUNO DE SOUZA NEVES ofendeu a integridade corporal da vítima Kelli de Souza da Silva, causando-lhe as lesões dos autos ID. 106429222, fls. 34.

Segundo consta, na data e local mencionados, a vítima Kelli de Souza da Silva estava em sua residência quando o denunciado, que é filho e seu atual convivente, entrou pelo portão e começou a agredi-la com socos na face, puxões de cabelo, socos nas costas e braços e arranhões pelo corpo, apenas cessando as agressões quando a vizinha da ofendida interveio.

Vale salientar que a ofendida recebe inúmeras ameaças da família do denunciado e que durante as agressões este arremessou seu aparelho celular no chão, deixando-o inutilizável. [...] (
sic
do id. 173194420).

A materialidade do delito está retratada no boletim de ocorrência (id. 173194415 – pág. 02), pedido de providências protetivas (id. 173194415 – pág. 13) e laudo de exame de corpo de delito (id. 173194415 – pág. 32).

A médica legista atestou as seguintes lesões na vítima:

[...] Presença de escoriações, medindo 1 cm, em região nasal.

Presença de equimose em toda a face anterior do braço esquerdo, variando de 0,5 a 6 cm.

Presença de edema na região dorsal da mão direita.

Presença de equimose, medindo 8 cm, em região de cotovelo esquerdo.

Presença de escoriações, medindo 6 cm, em região anterior de terço médio do braço direito. [...] As lesões descritas acima foram provocadas por instrumento contundente e pode ter relação com o histórico/cronologia apresentado. [...] (
sic
do id. 173194415 – pág. 32).

Em relação à autoria, a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo a prova oral constante na sentença:

[...] O réu BRUNO DE SOUZA NEVES relatou em Juízo “que não a agrediu da forma que está sendo falada; que entrou para tentar fazer a separação dos dois; que não tinha nada contra, mas ele veio a insultar o seu pai e o agredi-lo por conta de estar levando suas irmãs para ver o pai; que daí optou por separar os dois; que não quebrou o telefone e nem bateu no rosto; que no acontecido de tentar separar os dois pode ter ocasionado lesões nela; que foi separar a discussão deles dois; que o aconteceu por conta dos dois estarem discutindo; que chegou para separar a discussão deles dois; que teve a discussão verbal; que eles chegaram a brigar e se atracar; que entrou no meio da discussão e colocou um para o lado o outro para o outro; que entrou no meio dos dois e pode ser que tenha dado um empurrão nela; que não quebrouo telefone; que pode ser que tenha atingido ela mas não por sua vontade porque os dois estavam brigando; que se recorda de tudo que aconteceu; que pode ser que tenha acontecido de dar um empurrão nela para separar os dois; que na ocasião ela tinha agredido ele; que ela tinha dado um tapa nele; que não sabe dizer quem bateu nela; que estava na casa de sua tia e ela veio a procurar o seu pai que estava junto de suas irmãs; que ela veio a insultar o seu pai na frente da casa da sua tia; que daí foi para separar; que as testemunhas estavam no momento; que sua mãe estava lá na hora, seu pai e sua prima”.

A vítima KELLI DE SOUZA DA SILVA confirmou os fatos em Juízo, ao afirmar “que quando morava em Jaciara se relacionou com uma pessoa; que o filho desta pessoa a agrediu com puxões de cabelo e tapas no rosto; que ele quebrou o celular da depoente; que ele a agrediu no pescoço e no rosto; que ficou roxo; que a agrediu no braço também; que ficaram hematomas; que ele agrediu a depoente por causa do relacionamento com o pai dele e que ele não aceitava”

A testemunha PM LEONÉZIO PEREIRA GOMES relatou em Juízo “que foram solicitados através do telefone de emergência da polícia militar para comparecer no bairro Aeroporto II; que um homem estaria agredindo uma mulher; que Kelli disse que o filho de seu companheiro chegou em sua residência e sem motivo algum, a agrediu com socos em seu rosto e arremessou o seu aparelho celular contra o chão, danificando-o; que em diligência encontraram o réu umas quatro ruas a mais; que o conduziram posteriormente até a Delegacia; que a vítima falou que as agressões foram sem motivo; que as agressões foram com soco, resultado em lesões no rosto e no braço; que a vítima estava com machucados aparentes”.

A testemunha PM AILTON PEREIRA MOREIRA relatou em Juízo “que estava de serviço e foram informados pelo telefone de emergência que no bairro Aeroporto II havia uma vítima de violência doméstica; que chegando lá ela disse que o filho de seu companheiro a agrediu com socos no rosto e depois jogou o seu celular no chão, danificando-o; que depois localizaram o suspeito e o levaram à delegacia; que ela estava com hematomas visíveis; que não se recorda o motivo; que ele causou lesões no rosto da vítima, braço e danificou o seu celular”. [...]

A testemunha BERACY JORGE DE CRISTO disse em Juízo “que é pai do réu; que estava morando em Jaciara e estava uns cinco a seis meses para lá; que pediu para levar as filhas para Jaciara, na casa de sua irmã, para ver suas filhas; que Kelli tinha concordado; que chegando lá ela exaltou e veio para cima do depoente; que Bruno segurou ela para não vir para cima do depoente; que ela estava para cima do depoente agarrando na sua gola e tentar bater no seu rosto e daí Bruno pegava ela para tirar; que ele não pegou forte para bater nela; que nem iria permitir pois o depoente estava lá e não iria deixar; que ela saiu correndo para pegar o depoente e daí o Bruno saiu correndo; que ele pode ter pego mais forte para separar ela, mas para bater não; que não viu nenhum celular quebrado ou destruído; que ele pegava ela e tirava; que ele pegava ela e puxava para lá; que ela vinha para cima do depoente e ele puxava; que o depoente não chegou de agredir ela; que depois disso ela conversou e ficou de boa; que não chegou de ver os hematomas”. [...] (
sic
do id. 173196160).

Em suma, o apelante alega que teria agido em legítima defesa de terceiro, porquanto a vítima estava agredindo a testemunha
Beracy Jorge
.

Com efeito, o art. 25 do Código Penal dispõe que, quando da análise da legítima defesa, essa deve cumprir os seguintes requisitos: (i.) presença de agressão injusta, (ii.) atual ou iminente, (iii.) devendo ser defendido direito próprio ou alheio, (iv.) através dos meios necessários e moderados.

Ainda que a defesa tente fundamentar a tese de legítima defesa, esta não encontra respaldo nos autos, não havendo nenhum elemento que indique que a vítima teria tentado agredir o apelante ou seu genitor (
Beracy Jorge)
.

Apesar de o apelante atribuir o início das agressões à vítima, não consta nos autos exame de corpo de delito dele ou da testemunha
Beracy Jorge
, a subsidiar a versão de que também teriam sofrido ataques.

Nesse ponto, ressalta-se que a defesa não buscou produzir provas no sentido de corroborar a tese de legítima defesa, não havendo nenhum elemento probatório apto a fundamentar a alegação sustentada, o que inquestionavelmente, lhe incumbia, nos termos do art. 156 do CPP.

Ademais, ainda que se pudesse identificar a ocorrência de agressões praticadas pela vítima, é inquestionável que o apelante reagiu de forma desproporcional, uma vez que os exames periciais apontaram que
Kelli de Souza
foi severamente agredida, apresentando diversas lesões espalhadas por todo o corpo.

Nesse contexto, nota-se que a extensão das lesões identificadas na vítima reforça a sua palavra, de que o apelante agiu com o fito de agredi-la, pois utilizou de força maior que a necessária para eventual contenção e em sua defesa.

Assim, evidente a presença de
animus laedendi
por parte do apelante, uma vez que o depoimento da vítima, atrelado ao auto de exame de corpo de delito e aos depoimentos dos policiais militares, demonstram que ele teria perpetrado as agressões físicas com claro intuito de lesioná-la.

Deste modo, o firme e coerente relato da vítima, atrelado à prova pericial e ao depoimento do réu, afasta-se qualquer dúvida a respeito da autoria, mostrando-se a tese defensiva de legítima defesa totalmente isolada, diante do excesso de força aplicado e da inexistência de lesões no réu ou no terceiro supostamente agredido.

Em situação semelhante, esse foi o mesmo posicionamento desta Câmara Criminal:

[...] A legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o emprego moderado dos meios necessários para afastá-la, sem os quais não é possível reconhecê-la.

Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pela confissão do réu, pelo depoimento da vítima e pelo exame pericial, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. [...] (TJMT, Ap. Criminal 0003661-48.2018.8.11.0042, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022).

[...] Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo.

Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões. [...] (TJMT, Ap. Criminal 1011940-25.2022.8.11.0055, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023).

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023